Tribunal: STF
Processo: HC 264386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal pelo qual, em sessão virtual de 21.11.2025 a 1º.12.2025, desprovido o agravo regimental no habeas corpus impetrado por Júlio César Ballerini Silva e outros, advogados, em benefício de 
G C D L A. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DA PRETENSÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (doc. 12). 



    2. Publicado no DJe de 4.12.2025, o acórdão transitou em julgado, com baixa ao arquivo, em 10.12.2025 (doc. 13).



    3. Em 12.12.2025, a defesa opõe embargos de divergência. Pede “a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória; Ou, ao menos, a suspensão dos efeitos da condenação até que se restabeleça a legalidade da execução penal” (doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Com o trânsito em julgado do acórdão impugnado 
(doc. 13), nada há a prover.



    5. Ademais, opostos embargos de divergência em acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em agravo regimental em habeas corpus tem-se caracterizado erro grosseiro, em desconhecimento da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil):



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal” (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    § 1º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.



    § 2º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação” (Código de Processo Civil).



    6. O recurso interposto não tem fundamento na legislação vigente, não sendo passível de conhecimento a petição apresentada como embargos de divergência, incabível nos termos em que formulada. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 158.456-AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 7.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, uma vez ausente expressa previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 202.628-AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.11.2021).



    “Embargos de divergência: cabimento exclusivamente contra decisões proferidas em recurso extraordinário: descabimento contra acórdão de Turma que julgou recurso ordinário em mandado de segurança; inexistência, de qualquer sorte, da divergência alegada” (RMS n. 22.016-EDv-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 12.12.1997).



    “Mandado de segurança: cabimento, em tese, contra a decisão do Presidente do Supremo Tribunal que se recusa liminarmente a dar seguimento a recurso da parte, uma vez que, tratando-se de decisão de conteúdo negativo, seria inócuo o efeito suspensivo do agravo regimental. II. Embargos de divergência: descabimento contra acórdão de Turma que decidiu agravo regimental (Súm. 599 e C.Pr.Civ., 
art. 546, cf. L. 8.950/94): consequente licitude da decisão do Presidente do STF, que, já baixados os autos à origem, devolve à recorrente os embargos inadmissíveis que interpôs” (MS n. 23.620, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 18.5.2001).



    7. Pelo exposto, levando em conta o trânsito em julgado certificado e sendo incabíveis, por ausência de previsão legal, não conheço dos embargos de divergência (§ 1º do art. 335 c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora